Tribunal: STF
Processo: HC 93641
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA.
1.      Abstraídas as hipóteses referentes à credibilidade
   da justiça e à natureza hedionda do delito, consideradas
   inidôneas por esta Corte para decretação da prisão cautelar, há,
   no caso, fundamentação suficiente a justificar a segregação
   preventiva por conveniência da instrução criminal (ameaça a
   testemunhas) e para garantia da ordem pública, face à
   demonstração da real periculosidade do paciente.
2.      O excesso de
   prazo da instrução criminal não foi suscitado nem examinado na
   Corte de origem. Daí configurar supressão de instância o
   conhecimento do habeas corpus.
        Habeas corpus conhecido em parte
   e, nessa extensão, denegada a ordem.